Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO PERICIAL. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A discussão sobre o cálculo pericial, objeto do agravo, restou preclusa, haja vista que os recorrentes não se insurgiram, na forma e no tempo processual adequado, contra a primeira decisão judicial sobre a questão.
2. O pedido de reconsideração não possui o condão de sobrestar nem restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso.
3. Agravo de instrumento não conhecido.